Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600685-02.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600685-02.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600685-
02.2020.6.16.0034, que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte
representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97, no valor mínimo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias agravantes da
conduta mencionada e houve a pronta regularização. (Notícia de Irregularidade convertida em
Representação por propaganda eleitoral irregular, com pedido liminar, apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Jorge David Derbli Pinto, que através do aplicativo "PARDAL" foi
recebida a notícia de que o candidato ao cargo de Prefeito do Município de Irati/PR pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB, Jorge Derbli, possui o site www.jorgederbli.com, hospedado
fora do Brasil, alegando que o referido candidato estava veiculando propaganda política na sua
página pessoal da rede social do facebook, cujo endereço eletrônico não foi comunicado à Justiça
Eleitoral, na forma do artigo 57-B, § 1º da Lei 9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução nº 23.610/2019-
TSE).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE DAVID DERBLI PINTO (RECORRENTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42825
706
01/12/2021 19:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.018

RECURSO ELEITORAL 0600685-02.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA.
E N D E R E Ç O E L E T R Ô N I C O N Ã O
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de
candidatos, partidos e coligações, o que
deve ser providenciado antes da sua
utilização para fins de propaganda eleitoral,
conforme previsto no § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97; o descumprimento de tal
obrigação sujeita o infrator à multa prevista
no § 5º do mesmo artigo.
Num. 42825706 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

2. Tal irregularidade possui caráter objetivo
e não comporta convalescimento, de modo
que, e.g., o cumprimento imediato da ordem
de remoção da propaganda eleitoral, a
posterior informação do endereço à Justiça
Eleitoral ou o decurso de dilatado espaço
de tempo após o pleito não retiram o caráter
ilícito da conduta e tampouco afastam a
incidência da multa legalmente prevista.

3. Não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
quando a multa é aplicada no mínimo legal.

4. Recurso não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Jorge David Derbli Pinto, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular, em infração
ao disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (id. 40206716).

Por sentença (id. 40208316), o juízo a quo julgou procedente a representação,
condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 40208666), aduzindo, em síntese, que: i)
não é cabível a conversão da Notícia de Irregularidade em Representação Eleitoral no presente
caso; ii) que o sítio eletrônico "jorgederbli.com" era um teste de aplicação, posteriormente
descontinuado e não atualizado pelo candidato; iii) o referido sítio era uma extensão da rede
social do candidato, cujo endereço foi devidamente informado à Justiça Eleitoral. iv) a
irregularidade não se sustenta considerando o tempo decorrido desde o término das eleições, o
que impede a sua regularização.

Contrarrazões (id. 40208966), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42165116).

É o relatório.
Num. 42825706 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no
dia 28/07/2021 (id. 40208566) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 40208666).

Intimado via sistema em 29/07/2021 (id. 40208816), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 30/07/2021 (id. 40208966), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Preliminar

Inicialmente, o recorrente alega a irregularidade da conversão da Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral na Representação de origem.

Cita precedente deste Tribunal que, em tese, iria ao encontro de sua argumentação,
bem como aduz que a conversão do feito teria se dado em desacordo com o previsto no
Provimento nº 01/2020 - CRE-PR.

Sem razão, contudo.

O precedente citado pelo recorrente (RE nº 0600412-55.2020.6.16.0088), trata, em
verdade, de situação inversa à verificada nos presentes autos: naqueles autos a Representação
por propaganda irregular foi convertida em Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral, o
que, de fato não encontra amparo na regulamentação aplicável à espécie.

Aqui, houve a conversão de Notícia de Irregularidade em Representação, nos
moldes do que previsto no Provimento nº 01/2020 - CRE-PR.

No caso, a Notícia de id. 40205416 dá conta que "o candidato JORGE DERBLI
possui o site www.jorgederbli.com e este é uma 'Página hospedada fora do Brasil'".

Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 10 do
Provimento, este opinou pela inexistência de irregularidade no tocante à hospedagem do sítio
eletrônico em questão (id. 40206666). Concomitantemente, em petição apartada (id. 40206716),
ajuizou representação em razão do endereço eletrônico não ter sido informado pelo candidato à
Justiça Eleitoral, em infração ao disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97.

Tal representação encontra fundamento em informação presente nos autos e
constante na Notícia de Irregularidade, qual seja, a existência do endereço eletrônico "
www.jorgederbli.com". Ciente de tal informação, o juízo eleitoral certificou que o referido
endereço não se encontrava registrado no Sistema de Candidaturas do TSE (id. 40206466).

Assim, conquanto não se tenha vislumbrado irregularidade quanto à hospedagem
da página, a existência, em tese, da infração ao art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, fundamentou
o oferecimento de representação quanto a esse ponto, o que se encontra de acordo com o
previsto no art. 10, parágrafo único, do Provimento nº 01/2020 - CRE-PR.
Num. 42825706 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

É de se notar, ainda, que o contraditório em relação a tal irregularidade foi
plenamente estabelecido, com defesa apresentada pelo representado (id. 40207816).

Assim, não se verifica a alegada irregularidade no oferecimento da representação
pelo Ministério Público Eleitoral, de modo que deve ser rejeitada a questão preliminar.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 40208316, que julgou procedente
a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00, prevista
no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

No caso concreto, houve a realização de propaganda eleitoral em sítio eletrônico
cujo endereço não havia sido informado à Justiça Eleitoral (id's. 40206766 e 40206816).

Em síntese, o recorrente alega que o sítio eletrônico em questão era "mero teste de
aplicação", e foi posteriormente descontinuado, bem como não recebeu atualizações.

Aduz, ainda, que o endereço era "extensão" de seu perfil no facebook, cujo
endereço fora devidamente informado à Justiça Eleitoral.

Por fim, argumenta que a irregularidade não se sustentaria dado o dilatado tempo
decorrido desde o término das eleições, o que teria impedido até mesmo a regularização da
propaganda.

Pois bem.

A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
Num. 42825706 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa de
conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em massa
de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento
de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários,
podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos
em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
2º).
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº 9.504/1997,
Num. 42825706 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

art. 57-B, § 3º).
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a
priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 2º).
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das multas
eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as passadas eleições
de 2020, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.

Indicam-se, nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade para
demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que
sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à
aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Silva, PSESS
27/10/2020; não destacado no original]

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 42825706 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para
disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente T.R.E/PR.
2. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020; não
destacado no original]

Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei
nº 9.504/97, é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos
dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou coligações.

Da mesma forma, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior
informação dos endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens. Da mesma forma, o
decurso do tempo e a passagem das eleições não são elementos aptos a sanar a irregularidade.

Assim, ainda que o recorrente afirme que "não se sustenta a irregularidade
apontada, ainda mais agora, em que já se passaram praticamente 8 meses do término das
eleições, impedindo até mesmo a regularização do intento", fato é que o endereço esteve
disponível apara acesso e veiculou propaganda eleitoral do candidato. Indiferente, ainda, o fato
de ser uma "extensão" do perfil pessoal do candidato no facebook, uma vez que o endereço
podia ser acessado independentemente.

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 - POSTAGENS
NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - COMPROVADA A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO
LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
2. A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo
supracitado.
(...)
4.Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac. n 57784, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicado em Sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97. POSTAGENS
NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. COMPROVADA A AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
Num. 42825706 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

DESPROVIDO.
1. O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente à Justiça Eleitoral, os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular propaganda eleitoral na internet.
2. O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação de
propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade do artigo 57-B, §1º.
3. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600285-44.2020.6.16.0177, Ac. n 58308, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, publicado no DJE em 11/03/2021; não destacado no original]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO
IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE DE QUE SE TRATAVA DE PROPAGANDA
ELEITORAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA
VEZ QUE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o que deve ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação
não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a realização das
postagens.
(...)
6. "A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
aquém do mínimo legal" (TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
5.3.2018).
7. Recurso desprovido.
[TRE-PR. REl. n 0600876-21.2020.6.16.0075, Ac. n 57829, Rel. VITOR ROBERTO
SILVA, publicado em Sessão em 17/12/2020; não destacado no original]

Por fim, ainda que não haja alegação nesse sentido, não se vislumbra possibilidade
de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de que seja
afastada ou minorada a multa.

De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais, e, por isso, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.

No caso, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
Num. 42825706 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras, etc.

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda
que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do
artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

O espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se à dosimetria da
sanção, não tendo sido observada gravidade anormal à espécie que justifique a majoração da
multa para além do mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eventual aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, contudo, a exclusão da sanção ou
sua fixação em valor aquém do mínimo legal. Nesse sentido, cita-se o o item 3 do precedente
desta Corte já referido acima:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 - POSTAGENS
NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - COMPROVADA A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO
LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular propaganda eleitoral na internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa é
aplicada no mínimo legal.
4.Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac n 57784 de 08/12/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA publicado em sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

É o caso, portanto, de manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42825706 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600685-02.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502,
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA
SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42825706 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119433038200000041801076
Número do documento: 21120119433038200000041801076